Tribunal: STJ
Processo: 5010958-76.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231852 - RS (2025/0333197-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: DO FORTE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: HOMERO BELLINI JUNIOR - RS024304
ANGELO MORENO PERAZZONE - RS066959
LAERTE JESSE GLOGUER FLORES JÚNIOR - RS064367
RECORRIDO
: FREITAG & BAUERMANN ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS
LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS GUSTAVO SCHWENGBER - RS027236
RODRIGO GIACHINI - RS063180
ARTHUR GABRIEL SILVEIRA SCHWENGBER - RS103265
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. TEMA 677/STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AFASTAMENTO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Cumprimento de sentença.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. A Corte Especial deste Tribunal Superior revisou e mudou a redação do
para determinar que o depósito efetuado a título de garantia do
Tema 677/STJ,
juízo não isenta o executado do pagamento dos consectários de sua mora,
tendo sido afastada a necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
28/10/2025
03/11/2025,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52024146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 61db536f-186d-4497-a6e7-712db2a2c9c8

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 61db536f-186d-4497-a6e7-712db2a2c9c8

RECURSO ESPECIAL No 2231852 - RS (2025/0333197-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: DO FORTE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: HOMERO BELLINI JUNIOR - RS024304
ANGELO MORENO PERAZZONE - RS066959
LAERTE JESSE GLOGUER FLORES JÚNIOR - RS064367
RECORRIDO
: FREITAG & BAUERMANN ADMINISTRACAO E LOCACAO DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS GUSTAVO SCHWENGBER - RS027236
RODRIGO GIACHINI - RS063180
ARTHUR GABRIEL SILVEIRA SCHWENGBER - RS103265
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. TEMA 677/STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AFASTAMENTO. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Cumprimento de sentença.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. A Corte Especial deste Tribunal Superior revisou e mudou a redação do
Tema 677/STJ, para determinar que o depósito efetuado a título de garantia
do juízo não isenta o executado do pagamento dos consectários de sua mora,
tendo sido afastada a necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por DO FORTE REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO LTDA, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, contra acórdão do TJ/RS.

.
Recurso especial interposto em: 26/5/2025

.
Concluso ao gabinete em: 12/9/2025
cumprimento de sentença, requerido pela recorrente em desfavor
Ação:
de FREITAG E BAUERMANN ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
Documento eletrônico VDA51109307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 8c7d2e9a-ce1e-403d-8607-52b4634ec070

julgou parcialmente procedente a impugnação ao
Decisão interlocutória:
cumprimento de sentença apresentada pela recorrida.
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pela recorrida e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. MANUTENÇÃO.
1. Inexiste nulidade a ser reconhecida, pois a decisão está suficientemente
fundamentada, de acordo com o disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, inc. IX, da
CF.
2. Ausente motivo para alterar o entendimento pelo decaimento mínimo da
impugnada, pois ela não deu causa à penhora de valor excessivo, tendo inclusive
concordado com a necessidade de readequação.
3. Não há falar em iliquidez do título executivo judicial quando meros cálculos
aritméticos são capazes de aferir o valor da condenação, conforme entendimento
deste Colegiado.
4. Inviável a prevalência do laudo técnico que não respeitou prévia determinação
judicial a respeito dos índices de correção monetárias aplicáveis.
5. Evidente a necessidade de subtrair os valores já levantados pela exequente, o que
em nada influencia a decisão agravada.
6. O disposto no Tema 677 do STJ não é aplicável à prévia penhora online. Efeitos da
mora afastados desde e no limite do valor depositado antes de 16.12.22.
Observância dos princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica.
RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO E DA EXEQUENTE, DESPROVIDO.

aponta violação aos arts. 394, 395, 397, 406 e 407 do
Recurso especial:
CC e 489, § 1o, V e VI, 904, I, 905 e 906 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial,
argumentando que “a realização, ou a existência, de depósito em conta judicial,
para garantia da execução, bem como a penhora de valores, não elidem a mora do
devedor, nos termos da moderna redação do Tema 677 do STJ” (e-STJ fl. 39); e
que “o tema 677 do STJ não teve modulação dos seus efeitos, logo, ao contrário
do entendimento do Acordão recorrido, ele é aplicável de imediato a todos os
processos em curso, excepcionando apenas os casos com decisão ao abrigo da
coisa julgada, o que não é o caso dos autos” (e-STJ fl. 42).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA51109307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 8c7d2e9a-ce1e-403d-8607-52b4634ec070

Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o
acórdão recorrido violou o art. 489, § 1o, V e VI, do CPC, o que importa na
inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 394, 395, 397, 406 e
407 do CC e 904, I, 905, e 906 do CPC, indicados como violados, não tendo a parte
recorrente oposto embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão
perpetrada pelo Tribunal estadual, restando ausente o devido prequestionamento,
o que atrai a aplicação da Súmula 282/STF.

- Da aplicação do Tema Repetitivo 677/STJ
Sobre os efeitos do depósito judicial na mora, a Corte Especial deste
Tribunal Superior revisou e mudou a redação do Tema 677/STJ, para firmar a tese
de que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento
dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se,
quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final
devido o saldo da conta judicial”.
Os embargos de declaração opostos ao acórdão paradigma foram
rejeitados, sob o fundamento de que “o acórdão embargado é hialino acerca da
necessidade e pertinência de alterar a redação do Tema 677/STJ, tendo sido
afastada a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, o que não revela
qualquer falta de racionalidade interna ou contradição” (EDcl no REsp 1.820.963
/SP, Corte Especial, DJe de
).
18/4/2024
No particular, o TJ/RS afastou a aplicação do Tema 677/STJ, em
modulação dos efeitos da nova decisão, o que não se coaduna com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, veja-se:

“É inquestionável que o depósito efetuado "a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros" não afasta os efeitos da mora,
consoante entendimento pacificado pelo STJ (Tema 677); também, entendo não ser
necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Superior.
A discussão, porém, tem relevância, quanto à retroatividade ou não da
decisão proferida, sob a perspectiva dos princípios do tempus regit actum e da
segurança jurídica, invocados nas razões do recurso.
A eficácia do acórdão que revisou o Tema 677 do STJ conta-se a partir
da publicação da decisão, ou seja, 16.12.22, não retroagindo aos fatos anteriores,
ante a ausência de modulação de efeitos no âmbito daquele julgamento paradigma
(REsp no 1.820.963/SP).
Sobre o tema já se manifestou este Colegiado (AI no 5060001-
16.2024.8.21.7000/RS, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene).
Documento eletrônico VDA51109307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 8c7d2e9a-ce1e-403d-8607-52b4634ec070

Nesse contexto, o disposto no Tema 677 do STJ não é aplicável aos
valores existentes nos autos antes de 16.12.22, ainda que decorrentes de penhora
online ocorrida em 07.08.2013, estando afastados os efeitos da mora desde e no
limite do depósito, pois a remuneração passa a ocorrer pelos índices oficiais. Logo,
não é cabível a atualização monetária pretendida pela exequente.” (e-STJ fl. 30)

Assim, tendo o Tribunal estadual tido a oportunidade de julgar a questão
à luz do que foi decidido por esta Corte Superior, não lhe cabe modular efeitos que
não foram determinados na instância competente.
Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA N. 677 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
AFASTAMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. A compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra ressonância na
jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que, após a revisão do
Tema n. 677 do STJ, o depósito da garantia não isenta o executado dos consectários
de mora.
2. A ausência de modulação dos efeitos da decisão que revisou o Tema n. 677 do STJ
implica a aplicação imediata da tese firmada, conforme o art. 927, inciso III, do CPC.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp 2.801.701/SC, Terceira Turma, DJEN de
)
21/8/2025

Logo, merece reforma o acórdão recorrido.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa parte, DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que as instâncias ordinárias
observem o Tema 677/STJ na satisfação do crédito.
Documento eletrônico VDA51109307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:18:35
Código de Controle do Documento: 8c7d2e9a-ce1e-403d-8607-52b4634ec070

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.231.852 / RS
Número Registro: 2025/0333197-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50109587620258217000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DO FORTE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: HOMERO BELLINI JUNIOR - RS024304
ANGELO MORENO PERAZZONE - RS066959
LAERTE JESSE GLOGUER FLORES JÚNIOR - RS064367
RECORRIDO
: FREITAG & BAUERMANN ADMINISTRACAO E LOCACAO DE
IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS GUSTAVO SCHWENGBER - RS027236
RODRIGO GIACHINI - RS063180
ARTHUR GABRIEL SILVEIRA SCHWENGBER - RS103265
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52003290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:44
Código de Controle do Documento: 0de3979f-4dd9-4d40-b114-ac487ebdc344

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
03/11/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:44
Código de Controle do Documento: 0de3979f-4dd9-4d40-b114-ac487ebdc344